Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708487-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: URÂNIA JUCA KOKAY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. A penhora de percentual do salário/provento e das aposentadorias e pensões do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, hipótese não verificada no caso em apreço. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 797 e 805, ambos do CPC, ao argumento de que seria possível a penhora de 10% (dez por cento) do rendimento líquido da ora recorrida, tendo em vista que esta percebe R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais. Afirma que a turma julgadora reconheceu a possibilidade da penhora no presente caso, porém a afastou de forma equivocada, porquanto a devedora, ora recorrida, possui renda de previdência privada e do INSS, sendo viável a penhora de até 30% (trinta por cento) para saldar a dívida; c) artigo 373, inciso II, do CPC, porquanto entende que a ora recorrida deveria ter comprovado o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de seu direito, a fim de demonstrar que a renda que possui não pode ser penhorada; e d) artigos 833, inciso IV, do CPC, e 1o a 6o, § 5o, todos da Lei 10.820/2003, defendendo que deve ser afastada a impenhorabilidade absoluta, por entender que esta pode ser mitigada em observância aos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que forem comprovados que a penhora não afeta a dignidade do devedor, podendo o magistrado estabelecer um patamar não superior a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais para a medida constritiva, em aplicação analógica à mencionada lei que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento. Suscita, em relação às sobreditas alíneas "b" e "d" acima, dissensos pretorianos com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, do CPC, e 1o a 6o, § 5o, todos da Lei 10.820/2003, bem como ao relacionado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027